Tribunal: TJSP
Processo: 1053279-84.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pretensão de isenção do imposto de renda, em razão de ser portadora de "Neoplasia Maligna de Mama" (CID C 50.9)" – Reconhecimento expresso do pedido pelas rés, com a sua consequente homologação pelo juízo a quo, com fundamento no art. 487, inciso III, "a", do CPC.

RECURSO DAS RÉS - Pretensão de aplicação do Tema n. 810/STF,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pretensão de isenção do imposto de renda, em razão de ser portadora de "Neoplasia Maligna de Mama" (CID C 50.9)" – Reconhecimento expresso do pedido pelas rés, com a sua consequente homologação pelo juízo a quo, com fundamento no art. 487, inciso III, "a", do CPC.

RECURSO DAS RÉS - Pretensão de aplicação do Tema n. 810/STF, Súmula n. 188/STJ e art. 167, parágrafo único, do CTN – Descabimento - Entendimento superado pela superveniência dos arts. 3o e 5o, da EC n. 113/21 – Aplicação única e exclusivamente da SELIC - Precedentes – Recurso desprovido.